Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

2. A pretensão de reexame do mérito recursal não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.

3. Inexiste vício de contradição no julgado apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que o embargante entende aplicável ao caso ou porque o pronunciamento judicial não fixou o dispositivo do julgamento de acordo com sua pretensão.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.